Tribunal: TJMT
Processo: 1030306-77.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 329.036.501-87 (RECORRIDO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030306-77.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

11.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI - VG

Recorrente:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:

LUZIA CONCEICAO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUZIA CONCEICAO DE ALMEIDA postula reparação por danos morais, em razão decorrência de atraso de voo superior a 24 (vinte e quatro) horas, no trajeto do aeroporto de Cuiabá à Aracaju, no dia 4 de abril de 2022, sem que tivesse sido oferecida qualquer assistência material a Recorrida.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A alteração da malha aérea não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade, em que pese tenha ocorrido em tempos pós pandemia.

4. Nesse caso o atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, apenas em caso de comprovação pela parte.

5. No caso, entendo que os Recorridos comprovaram aos autos que o atraso do voo, resultou em um atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, sem que fosse prestada qualquer assistência material as partes, situação que ultrapassa o mero dissabor.

6. Entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo fato de que o atraso foi demasiadamente longo e sem qualquer assistência material.

7. Danos materiais comprovados no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno a Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023